Tribunal: STF
Processo: ARE 1524645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMPOSTO DE RENDA APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. ART. 48 ATO Nº 26/2023-P. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o Tema 808 da repercussão geral. 



    Sustenta que “a controvérsia posta limita-se à possibilidade de pleitear e de receber, nos próprios autos, a devolução dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre o valor dos juros de mora computados na base de cálculo do imposto, ou seja, não há, pela Recorrente, qualquer questionamento acerca do título executivo em si, mas apenas quanto a ser devida a restituição do IR retido a maior em função da incidência indevida do imposto sobre os juros de mora decorrentes da inadimplência do Recorrido, e que essa restituição seja pleiteada e realizada nos próprios autos em que houve a retenção” (fl. 6, e-doc. 66).



    Pede “seja provido o Recurso Extraordinário, sendo reconhecida a nulidade da decisão recorrida, com sua consequente cassação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que sejam analisados os fundamentos de fato e de direito apresentados nos autos, aclarando as omissões lá denunciadas pela Recorrente, sob pena de afronta e negativa de vigência ao Tema nº 808 de Repercussão Geral, dessa Corte” (fl. 9, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do fundamento constitucional da controvérsia (e-doc. 77).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os termos do recurso extraordinário (e-doc. 87).



    Pede “o provimento desse Agravo para, reformando a decisão agravada, admitir e, nos termos do § 5º do artigo 1042 do Código de Processo Civil, julgar o mérito do Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento e, com isso, determinar o retorno dos autos à 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que se manifeste expressamente sobre as questões levantadas pela Agravante nos Embargos de Declaração, sob pena de afronta e negativa de vigência ao Tema de Repercussão Geral nº 808 dessa Corte” (fl. 6, e-doc. 87).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “A Recorrente não indicou o fundamento constitucional no qual ampara a inconformidade (artigo 102, incisos III, a, b, c ou d, da Constituição da República). Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal sobre fundamentação deficiente, segundo a qual ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (fl. 2, e-doc. 77).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à ausência de indicação do fundamento constitucional da controvérsia. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora